Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014839-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 453.090.601-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014839-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro, via de regra, não terão efeito suspensivo, sendo possível sua atribuição desde que estejam demonstrados o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014839-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO n. 1019743-67.2023.8.11.0041, que
INDEFERIU
o efeito suspensivo postulado nos Embargos de Terceiros.

Sustenta a parte Recorrente que:
1) “(...)como se pode aferir dos autos do processo de Embargos de Terceiro n. 1019743-67.2023.8.11.0041, está suficientemente provado o domínio e a posse da agravante. Com efeito, amplamente demonstrado que a agravante é legitima possuidora e proprietária do imóvel constrito, no qual, aliás, ela, sua genitora e sua avó materna residem.”; 2) “(...)o entendimento sedimentado no STJ é no sentido de que a mera interposição dos embargos de terceiros autoriza a suspensão da ação principal.”; 3) “(...)No caso, cuida-se de agravo contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo n. 1058124-52.2020.8.11.0041, onde ocorreu a medida constritiva, apesar de plenamente demonstrados os requisitos, previstos no art. 678 do CPC. Com efeito, como já dito, não há controvérsia quanto ao fato de que a agravante é legitima possuidora e proprietária do imóvel constrito, no qual, aliás, ela e sua família residem.”; 4) “(...)a manutenção da decisão agravada poderá causar extremados prejuízos a agravante, já que está na iminência de ser despojada do imóvel no qual reside desde a década de 1980, considerando que já foi defirida a alienação por leilão eletrônico e designadas as datas para sua realização nos autos do processo n. 1058124- 52.2020.8.11.0041, conforme documentos anexos. Evidente, pois, o perigo de dano irreparável. Sendo assim, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, requer-se a antecipação da tutela recursal, para suspender o processo n. 1058124- 52.2020.8.11.0041, onde ocorreu a medida constritiva.”

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 175397693, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023